Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando de modo expresso os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma.
2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões apreciadas em decisões pretéritas.
3. Verificado da análise dos atos judiciais praticados no processo que as razões esposadas no agravo de instrumento, além de não estarem relacionadas com os fundamentos da decisão recorrida, remetem, em verdade, a matéria que já precluiu, pois decidida anteriormente sem impugnação devida, o agravo de instrumento não deve ser admitido.
4. Agravo interno conhecido e não provido.